Tribunal: TCU
Processo: 019.575/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de contas especial - Possiveis irregularidades na execução de Convênios celebrados entre o Ministério da Integração Nacional e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO para "a construção de galeria de águas pluviais e obras complementares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Integração Nacional relativa ao convênio 1253/2001, que teve por objeto a construção de galerias de águas pluviais e de pavimentação em localidades do município Ouro Preto do Oeste/RO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Achilles Tasso Brito Ferreira, João Robério Tavares Abílio e Nilton Valdir Locatelli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Carlos Magno Ramos, Almir dos Santos Ocampos, José Gentil, Maria Eugênia de Aquino e Sebastião Jander de Siqueira quanto à irregularidade referente à realização de serviços de drenagem sem a concomitante pavimentação; 9.3. arquivar o processo em relação à Welcon Incorporadora Imobiliária Ltda., Achilles Tasso Brito Ferreira, João Robério Tavares Abílio, Nilton Valdir Locatelli, sem julgamento de mérito, por ausência de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Carlos Magno Ramos em relação às irregularidades de inexecução de obras de drenagem e pavimentação prevista no convênio 1253/2001; 9.5. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17 e 23, I, da mesma lei, as contas dos responsáveis Almir dos Santos, José Gentil, Maria Eugênia de Aquino e Sebastião Jander de Siqueira, com expedição de quitação. 9.6. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Carlos Magno Ramos e condená-lo ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 388.528,08 26/4/2004 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação ao (à) chefe da Procuradoria da República do Estado de Rondônia, em cumprimento ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.